Tribunal: TJSP
Processo: 2077375-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077375-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
MENDES CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077375-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32541
2
Voto:
32541
Habeas Corpus:
2077375-48.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR 4
Origem:
0003661-63.2020.8.26.0041
Paciente:
Douglas Mendes Caldeira
Impetrante:
Defensoria Pública
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Douglas
Mendes Caldeira, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente
no processo de execução penal no 0003661-63.2020.8.26.0041, o qual
tramita perante o r. Juízo de Direito do DEECRIM UR4, Comarca de
Campinas.
Pleiteia a substituição da privativa de
liberdade por prisão domiciliar. Aduz que o paciente cumpre pena em
regime semiaberto superlotado. Sustenta a necessidade de antecipação
dos benefícios de progressão e de livramento condicional face a
pandemia que assola o país. Aduz sobre as péssimas condições do
sistema penitenciário, o que contribui para contaminação pelo COVID-19.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
37/38).
O parecer da douta Procuradoria-Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077375-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32541
3
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 57/64).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de 4 anos e 2
meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, com
término de cumprimento previsto para 2 de dezembro de 2023 (fls.
34/35 autos de execução penal).
Tratando-se de execução de pena, em
regra, o regime domiciliar somente é permitido ao sentenciado que
cumpre pena em regime aberto, além de ser maior de 70 (setenta) anos
ou acometido de doença grave ou possuir filho menor ou deficiente.
Como afirmado na inicial, o paciente
cumpre pena em regime semiaberto.
Logo, não satisfaz o primeiro requisito
legal.
Os lapsos para os benefícios de
progressão e de livramento condicional somente serão atingidos,
respectivamente, em 13 de junho de 2020 e 23 de fevereiro de 2021 (fls.
34/35 autos de execução penal).
Assim,
também
não
preenche
o
requisito objetivo para as referidas benesses, sem olvidar a necessidade
de cumprimento do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077375-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32541
4
A
recomendação
no
62/2020
do
Conselho Nacional de Justiça não é de aplicação automática, devendo ser
analisado caso a caso.
Não há notícia de contaminados no
presídio em que se encontra o paciente, tampouco documentos que
demonstrem pertencer a algum grupo de risco.
No mais, não está evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo COVID-19, em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.